Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATADA. CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DO PACIENTE. PROVA DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. DEVIDA. ADISTRIÇÃO. PEDIDO INICIAL. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar eventual erro material no julgado, como na hipótese de equívoco da redação da ementa.
2. Identificada a existência de omissão quando da análise das teses recursais, a sua supressão por meio do acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. Nos termos do artigo 322, § 2o, do Diploma Processual Civil, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
4. In casu, é possível extrair do conjunto da postulação que houve pedido de fixação de pensionamento por morte referenciado pelo valor do salário-mínimo vigente à época do ajuizamento da demanda e por prazo certo, pedido que, em razão de multiplicação simples entre o valor mensal e o período pretendido, apresentou valor estimado.
5. O montante meramente estimativo indicado na petição inicial não limita o importe total da condenação, a qual, conforme postulado, impôs o pagamento de pensionamento mensal referenciado pelo salário-mínimo.
6. Embargos conhecidos e providos.